Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-81.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000095-81.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A e outros Advogado(s): LUIZ FELIPE CONDE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADO: MILTON PEREIRA DE JESUS Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR ERRO MATERIAL NA EMENTA E RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA Nº 1.061 DO STJ E AO ART. 39, INC. III, DO CDC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Milton Pereira de Jesus e Unimed Seguradora S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas rés, sob alegação de omissão, contradição e erro material, com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém erro material e contradição quanto ao resultado do julgamento, havendo divergência entre a ementa e o dispositivo; (ii) saber se há omissão quanto ao Tema nº 1.061 do STJ; e (iii) saber se há omissão quanto à aplicação do art. 39, inc. III, do CDC. III. Razões de decidir 3. Verificou-se a ocorrência de erro material na ementa e relatório do acórdão, que devem ser sanados. 4. Não há omissão quanto ao Tema nº 1.061 do STJ, pois a matéria foi devidamente enfrentada quando se reconheceu a existência de contrato válido com base na documentação apresentada pela seguradora, sendo o ônus da prova adequadamente distribuído. 5. Inexiste omissão referente ao art. 39, III, do CDC, pois o acórdão, ao reconhecer a existência de relação contratual válida entre as partes, afastou implicitamente a aplicação do dispositivo, que trata de fornecimento de serviço sem solicitação prévia do consumidor. 6. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar erro material, retificando o relatório e o dispositivo do acórdão. Tese de julgamento: "1. Cabem embargos de declaração para sanar erro material, assim entendidas as inexatidões materiais, bem como contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022, I, II e III; art. 494, I; CDC, art. 39, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8000095-81.2022.8.05.0138, sendo Embargantes e Embargados Milton Pereira de Jesus e a Unimed Seguradora S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher em parte os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator